Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES NÃO COMPROVADOS. PROVAS INSUFICIENTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao apelo, sob a alegação de existência de contradição e omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, consoante se deflui da simples leitura do acórdão, o Órgão Julgador concluiu que o contexto fático probatório apresentado seria insuficiente para demonstrar que o relacionamento estabelecido entre a autora e o de cujus configuraria união estável, máxime, diante da ausência de comprovação da intensão de constituir família (affectio maritalis), ônus probatório do qual a interessada não se desincumbiu.
4. A mera discordância da recorrente quanto à interpretação dada pelo órgão Julgador ao contexto fático-jurídico produzido não caracteriza omissão ou contradição.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, com a devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido.
6. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o próprio apelo, o que se mostra inviável pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desa. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, DJe 15/06/2016.